Tribunal: TJES
Processo: 5006880-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006880-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: AIRAN TERRAS RODRIGUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006880-71.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BV S.A.

RECORRIDO: AIRAN TERRAS RODRIGUES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AIRAN TERRAS RODRIGUES
em face de
BANCO BV S.A
, através da qual alega que possui cartão de crédito junto a requerida e em outubro de 2022 verificou compras que desconhece a origem em seu cartão, que tentou entrar em contato com o banco requerido, e que este sequer registrou a contestação das compras formalizada por meio de ligações telefônicas. Pugna pelo cancelamento das compras e reparação por dano moral.

Em contestação (ID. 5084187), a Requerida alega inexistência de falha na execução do contrato e culpa exclusiva da autora, pois todas as transações foram processadas dentro da normalidade, ou seja, mediante autenticação positiva da senha do cartão,
sendo a autora obrigada a arcar com as despesas provenientes de compras realizadas no com o uso do cartão físico e senha.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5084192), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)

DECLARAR
inexistentes as compras realizadas no dia 13/10/2022 com o cartão final 3747 de titularidade da autora no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) impondo-se à a ré o dever de promover o cancelamento deste lançamento e se abster de cobrar, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança ou por dia de negativação.

b)

CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5084202), sustentando o juízo ignorou as informações lançadas no registro de ocorrência, no sentido de que a autora afirma reconhecer quem utilizou o cartão, logo, não há que se falar em falha na prestação de serviço, uma vez que a senha do cartão foi divulgada a terceiros. No mais, aduz inexistência de danos morais e, no caso de manutenção da condenação, a necessidade de aplicação da taxa selic, para a incidência da correção monetária e juros de mora.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5084208), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, em que pese a alegação da Recorrente de que a Recorrida possui ciência de quem utilizou seu cartão, verifico que apenas há menção no B.U de que talvez a autora possua conhecimento de quem utilizou. Entretanto, tal hipótese não afasta a responsabilidade do banco, uma vez que, mesmo se soubesse, de fato, quem utilizou, não significa que houve autorização da recorrida para o uso ou divulgação de senha pela parte autora, de modo que, após verificar compras que desconhecia, a Recorrida entrou em contato como banco Recorrente, buscando contestar e cancelar as compras, o que não ocorreu por desídia do próprio Recorrente. Ou seja, as ilações do Banco não podem ser compreendidas como provas cabais.

No mais, coaduno com o juízo de piso no que tange a ausência de documentos comprobatórios por parte da instituição financeira Recorrente, tendo falhado em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a cobrança pelas compras não reconhecidas.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços, evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela Autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, entendo que assiste razão ao recorrente apenas no que diz respeito à aplicação da taxa SELIC. Portanto, merece reforma parcial a sentença guerreada, apenas para determinar a incidência da TAXA SELIC para fins de cálculo dos juros moratórios, na
forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar

a incidência da TAXA SELIC para fins de cálculo dos juros moratórios, na
forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)